Tribunal: TJMT
Processo: 1000523-07.2017.8.11.0005
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000523-07.2017.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (APELADO), JARBAS CASTILHOS DA SILVA - CPF: 054.643.969-18 (ADVOGADO), EVERTON DIEGO GIESSLER - CPF: 006.778.189-63 (ADVOGADO), ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES - CPF: 465.164.419-87 (ADVOGADO), PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI - CPF: 047.711.519-54 (ADVOGADO), ARIVAL JOSE BETINELLI - CPF: 906.024.559-87 (ADVOGADO), DANILO KUTIANSKI DE SOUZA - CPF: 081.498.639-07 (ADVOGADO), IVANIRZE MARTINELLO BADIA - CPF: 981.372.049-20 (APELADO), MAURO LUIS TIMIDATI - CPF: 424.739.189-53 (ADVOGADO), LEANDRO PARMA TIMIDATI - CPF: 011.945.491-28 (ADVOGADO), BARBARA GARBUGIO BELASQUE - CPF: 057.967.389-84 (ADVOGADO), IVANIRZE MARTINELLO BADIA - CPF: 981.372.049-20 (APELANTE), MAURO LUIS TIMIDATI - CPF: 424.739.189-53 (ADVOGADO), LEANDRO PARMA TIMIDATI - CPF: 011.945.491-28 (ADVOGADO), BARBARA GARBUGIO BELASQUE - CPF: 057.967.389-84 (ADVOGADO), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (APELANTE), JARBAS CASTILHOS DA SILVA - CPF: 054.643.969-18 (ADVOGADO), EVERTON DIEGO GIESSLER - CPF: 006.778.189-63 (ADVOGADO), ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES - CPF: 465.164.419-87 (ADVOGADO), PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI - CPF: 047.711.519-54 (ADVOGADO), ARIVAL JOSE BETINELLI - CPF: 906.024.559-87 (ADVOGADO), DANILO KUTIANSKI DE SOUZA - CPF: 081.498.639-07 (ADVOGADO), HELBERT FERNANDES FONSECA - CPF: 079.922.526-67 (ADVOGADO), HELBERT FERNANDES FONSECA - CPF: 079.922.526-67 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO BOMBAZAR - CPF: 077.321.409-74 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO BOMBAZAR - CPF: 077.321.409-74 (ADVOGADO), ANALUIZA SILVA VENDRAMINI - CPF: 068.851.549-54 (ADVOGADO), ANALUIZA SILVA VENDRAMINI - CPF: 068.851.549-54 (ADVOGADO), JOSE ALBERTO DIETRICH FILHO - CPF: 157.389.229-72 (ADVOGADO), AMANDA CAROLINE DA SILVA TRAUTWEIN - CPF: 078.828.289-12 (ADVOGADO), AMANDA CAROLINE DA SILVA TRAUTWEIN - CPF: 078.828.289-12 (ADVOGADO), DIEGO JOSE BALDISSERA - CPF: 047.910.579-02 (ADVOGADO), DIEGO JOSE BALDISSERA - CPF: 047.910.579-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA REQUERIDA E PROVEU O APELO DA AUTORA.

E M E N T A

RAC nº 1000523-07.2017.8.11.0005

APELANTES
:
IVANIRZE MARTINELLO BADIA e C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

APELADOS
:
AMBAS AS PARTES

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE PERDAS E DANOS – PARCIAL PROCEDENCIA -
PRELIMINAR
– JULGAMENTO
EXTRA/ULTRA PETITA
–
ACOLHIMENTO
PARA ADEQUAÇÃO AO PEDIDO –
MÉRITO
– PERDAS E DANOS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS – ENTREGA E PAGAMENTO FUTURO - INADIMPLÊNCIA CONFESSADA -

DANOS CONFIGURADOS – TEORIA DE IMPREVISÃO – INAPLICABILIDADE –

RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Ainda que a sentença seja
ultra petita
e/ou e
xtra petita

não seria suficiente para sua nulidade, basta apenas adequá-la de modo que seja decotado o erro eventualmente verificado, restringindo-se aos limites do pleito inicial, sem necessidade de lhe alterar a substância.

Há inadimplemento contratual quando uma das partes se obriga a entregar produto em prazo e valor determinado e não o cumpre, obrigando a outra adquirir de terceiros o mesmo produto, por valor superior, para cumprir os seus compromissos, justifica-se por si só a perdas e danos corresponde à diferença entre o valor previamente pactuado e o desembolsado com terceiros.

No
s contratos agrícolas de
venda
para entrega
futura
, o risco é inerente ao negócio, não cogitando teoria da imprevisão.-

R E L A T Ó R I O

RAC nº 1000523-07.2017.8.11.0005

APELANTES
:

IVANIRZE MARTINELLO BADIA

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

APELADOS
:

AMBAS AS PARTES

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recursos de apelação cível, um interposto por
IVANIRZE MARTINELLO BADIA
(
ID nº 136266171
)
e outro por
C. VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
(
136266183)

em face da sentença que
julgou parcialmente procedente
a
Ação de Indenização Por Perdas e Danos nº 1000523-07.2017.8.11.0005
, entre as mesmas partes, para
condenar
a parte requerida ao pagamento do percentual de 10% sobre o valor do contrato, mais perdas e danos oriundos de seu inadimplemento que superem o patamar fixado, a serem apurados em liquidação de sentença, para a parte autora, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

Condenou
ainda, a parte requerida, ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, a ser devidamente atualizado, na forma do § 2º do art. 85 do CPC/15, contudo, condenação essa suspensa por força do artigo 98, § 3°, do CPC/2015.

Os embargos de declaração da autora foram rejeitados no
ID nº 136266178
.

RECURSO DE APELAÇÃO DA REQUERIDA IVANIRZE MARTINELLO BADIA

Em suma, aduz a requerida/apelante que a sentença se mostra
extra petita
na medida que foi determinado explicitamente a aplicação de multa convencional, sem que houvesse qualquer pedido na inicial, devendo, a seu ver, ser declarado nulo o julgado.

Adiante, pondera que não existem provas suficientes para demostrar a aludida indenização por perdas e danos, ônus que cumpria ao autor, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, bem como pretende que seja desconsiderado como prova o documento antigo juntado na impugnação à contestação.

No mais, defende a teoria da imprevisão, considerando que houve a frustração da safra por razões alheias à vontade da recorrente, por mais que tenha cuidado e zelado que isso não acontecesse, assim, trata-se de escusa plausível a isentar-lhe a obrigação ora imputada, devendo a presente ação ser julgada totalmente improcedente.

Por fim, pretende que seja declarada a existência de julgamento
extra perita
, na medida que não existe pedido da parte para a imposição de multa convencional e, por conseguinte, declarar a sua nulidade. Ato contínuo, sejam os autos remetidos ao juízo de origem para proferir novo julgamento.

Alternativamente, com fundamento no art. 435 do CPC/15, seja declarado intempestivo documento antigo, não o conhecendo como prova; e, em face da ausência de demonstração dos “danos”, seja a presente ação julgada totalmente improcedente.

Ainda, acaso superados os pedidos anteriores, com fundamento no art. 1.013 e parágrafos do CPC/15, argui a incidência da Teoria da Imprevisão, consoante argumentos de defesa, escoimado no art. 317 do CC, para julgar a presente ação totalmente improcedente.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AUTOR C. VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
.

Afirma o autor/apelante que a sentença não se ateve ao pleito inicial, uma vez que a cláusula penal/multa não era objeto de discussão nos autos e sim o
quantum debeatur
indenizatório com base nas provas apresentadas pela apelante, deixando claro o caráter
ultra petita
da decisão recorrida.

Reafirma que a multa contratual sequer foi objeto da demanda, não servindo para balizar o dano aferido, portanto, ainda que possa ser reduzida de ofício pelo juízo, no caso de execução, no presente, tal decisão seria inconcebível, pois extrapola os limites da demanda.

Assim, na concepção da autora/apelante, a nulidade da sentença é clara e manifesta uma vez que decidida além dos limites trazidos pelas partes, sendo que cláusula penal/multa não faz parte do pleito da exordial.

Por derradeiro, pugna pelo provimento do recurso declarando-se nula a decisão recorrida, em virtude da ofensa do princípio da congruência e, no mérito, condenar a apelada ao pagamento da indenização em virtude dos danos materiais causados pelo inadimplemento do contrato, no montante comprovado pela autora que na data da propositura da ação perfazia
R$ 8.743,28 (oito mil, setecentos e quarenta e três reais e vinte e oito centavos).

Nos termos do
ID nº 162266189 e ID nº 136266192
decorreu o prazo, sem que os recorridos apresentassem suas contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – DECISÃO
EXTRA PETITA e ULTRA PETITA.

Na concepção da autora/apelante e da requerida/apelante a sentença deve ser declarada nula diante do julgamento
extra petita e/ou ultra petita
, na medida que inexiste no pedido inicial qualquer pedido de multa, limitando-se o pedido em perdas e danos, no importe de
R$ 8.743,28 (oito mil, setecentos e quarenta e três reais e vinte e oito centavos).

De fato, a sentença se mostra
ultra petita
e/ou e
xtra petita,
na medida que o juiz singular julgou a ação, deferindo pedido não proposto nos autos.

Todavia, ainda que a sentença seja
ultra petita
e/ou e
xtra petita

não seria suficiente para sua nulidade, basta apenas adequá-la de modo que seja decotado o erro eventualmente verificado, restringindo-se aos limites do pleito inicial, sem necessidade de lhe alterar a substância.

Assim, para adequá-lo à questão ao pedido, a discussão deve se referir ao pedido de perdas e danos.

Desta forma,
acolho a preliminar de julgamento extra petita e/ou ultra petita,
no entanto
,
deixo de declarar a nulidade da sentença, para
adequá-la de modo que seja decotado o erro eventualmente verificado, restringindo-se aos limites do pleito inicial, sem necessidade de lhe alterar a substância.-

V O T O

Analisando detidamente os autos, denota-se da inicial que o autor/apelante
C. VALE – COOPERSTIVA AGROINDUSTRIAL
ajuizou a presente
Ação de Indenização Por Perdas e Danos nº 1000523-07.2017.8.11.0005,
contra
IVANIRZE MARTINELLO BADIA
, alegando em síntese que firmou com a requerida
Contrato de Compra e Venda de Produtos Agrícolas n° 403947
, onde foi avençado a entrega de 60.000 KG (Sessenta mil quilos) de milho comercial,
safra 2016/2016
, até o dia
20/08/2016
.

Ponderou que pela entrega do milho deveria efetuar o pagamento de R$ 16.900,00 (dezesseis mil e novecentos reais).

Informou que a requerida estava ciente de que seu produto seria comercializado pela requerente a terceiros, sendo que os prejuízos sofridos por sua não entrega superou a multa fixada em 25% sobre o valor do contrato, mostrando-se necessária sua recomposição patrimonial.

Alegou que no primeiro dia útil após a data do inadimplemento do contrato (
22/08/2016
), o preço do milho comercial fora fixado em R$ 26,90 (vinte e seis reais e noventa centavos) por saca de 60 Kg, e a fim de cumprir suas negociações com terceiros, no dia
31/08/2016
, adquiriu milho comercial pelo valor de R$ 24,90 (vinte e quatro reais e noventa centavos).

Atestou que a requerida não procedeu a entrega do produto, tampouco cumpriu a obrigação de recompor o patrimônio da requerente pelas perdas e danos suportados.

Ao final, requereu procedência da demanda, condenando a requerida ao pagamento de indenização por perdas e danos no importe de R$8.743,28 (oito mil, setecentos e quarenta e três reais e vinte e oito centavos), o qual foi devidamente corrigido em 19/04/2017.

Pois bem.

No caso em comento, resta incontroverso nos autos que as partes formularam contrato escrito, denominado CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, bem como mostra-se incontroverso que o produto não foi entregue na data aprazada, obrigando a autora a adquirir produto de terceiros para também cumprir seus compromissos.

A questão é muito simples, embora no contrato haja previsão de multa pelo inadimplemento, certo é que a pretensão da autora/apelante em sua inicial se resume tão somente na indenização das perdas e danos, referente à diferença entre o valor previamente fixado e o valor gastos para adquirir o produto para cumprir suas obrigações.

No caso, para encontrar o valor das perdas e danos basta um simples cálculo aritmético.

Conforme se denota da
CLÁUSULA TERCEIRA

do CONTRATO
DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS nº 403947
(
ID nº 136265654
), o produto foi adquirido previamente pelo valor de
R$16,90 (dezesseis reais e noventa centavos)
, por saca de 60 quilos.

Logo, se o produto negociado corresponde a

60.000 (sessenta mil quilos), conforme
CLÁUSULA PRIMEIRA
, teremos o corresponde a 1.000 sacas de 60 quilos (60.000 % 60 = 1.000). Igualmente, se cada saca de 60 quilos foi previamente negociada a
R$16,90 (dezesseis reais e noventa centavos)
, o valor total das sacas corresponde a R$16.900,00 (dezesseis mil e novecentos reais) = 1.000 sacas x R$16,90, portanto, o mesmo valor trazido na parte final da CLÁUSULA TERCEIRA. Confira a primeira e última páginas do aludido contrato, para, posteriormente. Concluir as perdas e danos:

(...)

Denota-se que o cálculo acima guarda relação com o contrato (Cláusulas Primeira e Terceira), portanto, resta verificar as perdas e danos suportados pela autora.

Na hipótese, devido ao inadimplemento contratual por parte da requerida, a autora adquiriu o produto de terceiros pelo valor de R$24,90 (vinte e quatro reais e noventa centavos), conforme comprovante de
ID nº 13626657
(nota fiscal nº 000701), totalizando a 1.000 sacas em R$24.900,00 (vinte e quatro mil e novecentos reais) = 1.000 sacas x R$24,00.

Com efeito, se a autora pagou
R$24.900,00
–
R$-16.900,00
(contratado previamente), temos uma diferença de perdas e danos de de R$8.000,00 (oito mil reais), indo ao encontro da pretensão da autora em sua inicial:

Tal valor devidamente corrigido até o dia
19/04/2017
(distribuição da ação) totalizou
R$8.743,28 (oito mil, setecentos e quarenta e três reais e vinte e oito centavos)
, conforme requerimento final:

Desta forma, a ação deve ser julgada procedente de modo que seja a requerida
IVANIRZE MARTINELLO BADIA
, condenada ao pagamento de indenização por perdas e danos, no importe de R$8.743,28 (oito mil reais e vinte e oito centavos), devidamente corrido a partir de
19/04/2017
até a data do efetivo pagamento, acrescidos de juros de mora de mora de 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data acima mencionada.

No mais, vale salientar que a parte autora comprovou de forma cabal as perdas e danos. Aliás, no caso, a própria requerida confessou que não entregou o produto, bem como em momento algum questionou o valor pelo qual foi adquirido o produto pela autora para cumprir os seus compromissos.

Ademais, o documento de
ID nº 136265748
, juntado na impugnação à contestação, tido como intempestivo pela requerida, somente reforça os compromissos que a autora tinha com terceiros, inclusive, diante do inadimplemento confessado da autora, por si só seria suficiente para a procedência da ação, portanto, a sua juntada seria até desnecessária.

Concluindo, quando à alegada
teoria da imprevisão
, o direito não socorre à requerida/apelante. Como é sabido, o contrato formalizado entre as partes é corriqueiro entre os produtores e cooperativas ou empresas que atuam no ramo de comercialização de
commodities.

É cediço que nos
contratos de compra e venda de milho com entrega e pagamento futuro
, o vendedor se obriga a vender ao comprador a quantidade de soja prevista no instrumento, a ser entregue na data acertada. Em contrapartida, a compradora se obriga a comprar o grão pelo preço certo estabelecido,
que será pago após a data da respectiva entrega
.

Pela especificidade do contrato, os rigores das variações atmosféricas (temperatura, chuvas, estiagem, ventos e umidade), a possibilidade de abater-se pragas e de quedas na produtividade, bem como a oscilação de preço do produto no mercado (aumento ou diminuição da saca de soja)
são riscos inerentes ao negócio jurídico
, justamente por se tratar de um
contrato de risco
.

Aliás, nesse sentido já decidiu o STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E
VENDA
DE
SOJA
. ENTREGA
FUTURA
. RESCISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. [...]. 2. Nos contratos agrícolas de
venda
para entrega
futura
, o risco é inerente ao negócio. Nele não se cogita a imprevisão. 3. Agravo não provido.
(STJ - AgRg no REsp 1210389/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 27/09/2013).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OCORRÊNCIA DE PRAGA NA LAVOURA, CONHECIDA COMO \'FERRUGEM ASIÁTICA\'. ONEROSIDADE EXCESSIVA. AUSÊNCIA AGRÁRIO. CONTRATO DE COMPRA E
VENDA
DE
SOJA
. FECHAMENTO
FUTURO
DO PREÇO, EM DATA A SER ESCOLHIDA PELO PRODUTOR RURAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. [...] 1. Nos termos de precedentes do STJ, a ocorrência de \'ferrugem asiática\' não é fato extraordinário e imprevisível conforme exigido pelo art. 478 do CC/02. 2. A Lei 8.929/94 não impõe, como requisito essencial para a emissão de uma Cédula de Produto Rural, o prévio pagamento pela aquisição dos produtos agrícolas nela representados. A emissão desse título pode se dar para financiamento da safra, com o pagamento antecipado do preço, mas também pode ocorrer numa operação de \'hedge\', na qual o agricultor, independentemente do recebimento antecipado do pagamento, pretende apenas se proteger contra os riscos de flutuação de preços no mercado
futuro
. 3. Recurso especial conhecido e provido. ”
(STJ REsp 866414/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 02/08/2013).

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E
VENDA
DE COISA
FUTURA
(
SOJA
). TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. [...] 2. Jurisprudência consolidada do STJ no sentido de ser inaplicável a teoria da imprevisão aos contratos de compra e
venda
de safra firmados por produtores rurais de
soja
. 3. Agravo regimental desprovido. ”
(STJ - AgRg no REsp 975.954/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 25/05/2012).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO? [...] - PERÍODO DE SECA OU ESTIAGEM NÃO SÃO CONSIDERADOS FATOS EXTRAORDINÁRIOS - AUSÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL - PRECEDENTES? [...] - RECURSO IMPROVIDO. ”
(STJ - AgRg no Ag 1218506/PR, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2009, DJe 11/12/2009).

Ademais, nos termos do
art.475 do Código Civil
, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos, como ocorrido nos autos.

Portanto, por qualquer ângulo que se analise a causa, o direito não socorre à requerida apelante.

Ante o exposto
, dou provimento ao recurso
da autora/apelante C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

para
julgar procedente
a Ação de Indenização por Perdas e Danos, de modo que a requerida IVANIRZE MARTINELLO BADIA seja condenada ao pagamento de indenização por perdas e danos, no importe de R$8.743,28 (oito mil reais e vinte e oito centavos), devidamente corrido a partir de
19/04/2017
até a data do efetivo pagamento, acrescidos de juros de mora de mora de 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data acima mencionada.

No mais,
nego provimento
ao recurso da requerida/apelante IVANIRZE MARTINELLO BADIA.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação atualizado, mantendo o benefício da gratuidade judiciaria.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022